Tribunal: CARF
Processo: 10980.722378/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS. “PEJOTIZAÇÃO”. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. ARTIGO 129 DA LEI No 11.196 DE 2005.
É lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo possível terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só, gere vínculo de segurado. Entretanto, a opção pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais, conforme autorizado pelo artigo 129 da Lei no 11.196 de 2005, está submetida à avaliação de legalidade e regularidade pela Administração Tributária, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF, nos termos do voto da Ministra Carmen Lúcia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722378/2019-43
ACÓRDÃO
2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADENER LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
2
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS. “PEJOTIZAÇÃO”.
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
SIMULAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. ARTIGO 129 DA LEI No 11.196 DE 2005.
É lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo
possível terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só,
gere vínculo de segurado. Entretanto, a opção pela contratação de pessoa
jurídica para a prestação de serviços intelectuais, conforme autorizado pelo
artigo 129 da Lei no 11.196 de 2005, está submetida à avaliação de
legalidade e regularidade pela Administração Tributária, por inexistirem no
ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos, de acordo
com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de
Constitucionalidade 66/DF, nos termos do voto da Ministra Carmen Lúcia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Luana Esteves Freitas e Thiago Álvares Feital, que lhe
deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto (substituto integral), Thiago Álvares
Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no Acórdão no 02-
95.098 (fls. 494/511), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio.
Reproduzo abaixo o relatório do acórdão de primeira instância, que bem relata os
fatos ocorridos até aquela decisão.
AUTUAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o sujeito passivo acima
identificado, que se refere aos autos de infração abaixo relacionados:
- Contribuições devidas à Seguridade Social correspondente à parte da empresa e
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nas
competências 01/2015 a 12/2017, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP;
- Contribuições devidas à Seguridade Social correspondente à parte da empresa,
nas competências 01/2015 a 12/2017, incidentes sobre a remuneração de
segurados contribuintes individuais, não declaradas em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP;
Consta no Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 184/192, conforme segue:
Pejotização
O fato gerador das contribuições apuradas é o pagamento da remuneração de
dirigentes através de interpostas pessoas jurídicas, não considerado pela empresa
como parcela integrante do salário-de-contribuição à Previdência Social e não
declarado em GFIP. Tais pagamentos foram apurados através das notas fiscais de
prestação de serviços apresentadas e da contabilidade da autuada, e estão
discriminados no anexo Pagamentos a Pessoas Jurídicas (fls. 144/156), totalizados
por competência.
Foram emitidos “Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal” - “Diligência”
para diversos prestadores de serviço da empresa fiscalizada, incluídas as
empresas listadas no item 4 (fl. 185) do TVF, as quais têm como administradores
diretores da autuada.
Transcreve-se a seguir trecho do TVF com as constatações da Fiscalização:
a) As empresas LGL Serviços de Engenharia S/S, RTC Assessoria e
Consultoria Empresarial S/S e SBC Assessoria e Consultoria Empresarial S/S
têm como sócios-proprietários, respectivamente, Luís Eduardo Prietto
Gameiro Lopes, Ricardo Thomaz de Aquino e Sérgio Mugnaini Costa
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
4
(diretores da Tradener Ltda). As três empresas apresentam como endereço
comum a Av. Sete de Setembro, 4.848 – salas 2101/2102 – Curitiba. Os
“Termo de Início de Procedimento Fiscal” enviados para o endereço
retornaram com a informação de “mudou-se”, conforme AR dos correios,
em informação prestada pela portaria do condomínio (fls. 56/57, fls. 94/95
e fls. 104/105). Após contato telefônico com os diretores foram enviados
aos mesmos os referidos termos, por meio eletrônico, os quais retornaram
consignados com os devidos recibos (fls. 58/59, fls. 96/97 e fls. 106/107).
Observa-se que a empresa 02.867.340/0001-40 - Tradenergy Empresa de
Comercialização de Energia Elétrica utilizou este endereço a partir de
31/07/2006, estando atualmente no mesmo endereço da Tradener Ltda. A
Tradenergy tem como sócio administrador o Sr. Walfrido Ávila, presidente
da Tradener Ltda;
b) A empresa TRD Comercializadora Ltda, cujo sócio proprietário é o Sr.
Walfrido Victorino Ávila, presidente da Tradener Ltda, tem como endereço
o mesmo endereço da Tradener Ltda;
c) A empresa Sirius Serviços de Engenharia S/S aponta como endereço o
escritório contábil Multicont Assessoria Contábil. A empresa J Caliari situa-
se no endereço residencial de seu sócio proprietário e a Oxford Engenharia
em outro escritório comercial;
d) Nenhuma das empresas listadas no item 4 possui empregados. Não
apresentam despesas próprias de atividades empresariais como aluguel,
pagamento de energia elétrica, telefone, água, etc. Não possuem despesas
de pró-labore. Sua movimentação contábil limita-se em geral à escrituração
das Notas Fiscais, encargos, despesas bancárias e distribuição de lucros.
Consta ainda no TVF que os diretores da Tradener Ltda não recebem nenhuma
remuneração da autuada como empregados ou honorários de diretoria
(contribuintes individuais), mas somente através da emissão mensal de Notas
Fiscais de Prestação de Serviços das empresas das quais os referidos diretores
eram sócios proprietários. Observando-se a sequência das Notas Fiscais verifica-se
que a Tradener é a única tomadora de serviços. Os valores mensais são
constantes, reajustados na data-base da categoria (maio). Em dezembro é pago
13o salário (com adiantamento de 50% em julho).
A Fiscalização também destacou que identificou pagamentos de Participação nos
Lucros e Resultados - PLR para esses diretores nos meses de maio de cada ano
(esses pagamentos de PLR foram efetuados contra apresentação de notas fiscais).
Participação no Lucros e Resultados - PLR
Consta no TVF que: O fato gerador das contribuições apuradas são os pagamentos
de PLR a empregados da autuada em desacordo com a legislação, incluídos em
Folha de Pagamento, mas não considerados pela empresa como parcelas
integrantes do salário-de-contribuição à Previdência Social e não declarados em
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
5
GFIP. Além disso, houve também o pagamento de PLR a diretores da empresa,
sem amparo legal na legislação.
A empresa após intimada, apresentou Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o
SINDENEL – Sindicato dos Empregados em Concessionárias dos Serviços de
Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica de
Fontes Hídricas, Térmicas ou Alternativas de Curitiba (fls. 16/20). O Acordo
apresentado contém condições pactuadas para as datas-base de junho de 2007 e
junho de 2008, com vigência entre 01/06/2007 e 31/05/2009. Em
correspondência datada de 03/09/2018 a empresa justificou a manutenção do
acordo pela ultratividade das normas (Súmula 277/TST). Apresentou apenas os
pagamentos feitos a empregados, deixando de informar os pagamentos feitos a
seus diretores.
Após nova intimação para apresentar os acordos coletivos vigentes no período de
2015 a 2017 e os valores de PLR dos diretores, a autuada justificou novamente a
falta de acordo coletivo amparada na ultratividade das normas. Apresentou
planilha com os pagamentos efetuados aos diretores a título de Participação nos
Lucros ou Resultados com indicação da data e número das notas fiscais emitidas
(fls. 143/143).
O Acordo Coletivo apresentado pela empresa foi firmado em 31/07/2008 e em
sua cláusula 1a define o período de vigência entre 01/06/2007 e 31/05/2009.
A Súmula 277 do TST, que antes estabelecia que os acordos coletivos "vigoram no
prazo assinado" sofreu alteração em sessão de 14/09/2012, passando a ter nova
redação, qual seja, de acordo com o conceito de "ultratividade", o acordo coletivo
pode vigorar até sofrer alteração por nova negociação coletiva.
Entretanto, o Recurso de Revista (TST – RR 1308100- 19.2006.5.09.0016, 1a
Turma, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, Publicação 07/06/2013),
afastou a aplicação retroativa da Súmula 277/TST:
Súmula 277, TST Aplicação – Dissídio Individual RECURSO DE REVISTA.
BENEFÍCIOS
PREVISTOS
EM
ACORDO
COLETIVO
DE
TRABALHO.
ULTRATIVIDADE. NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA N° 277 DO TST.
INAPLICABILIDADE AOS INSTRUMENTOS COLETIVOS COM PRAZO DE
VIGÊNCIA EXAURIDO.
Desta forma, concluiu a Fiscalização por não reconhecer como vigente no período
de 01/2015 a 12/2017 o Acordo Coletivo apresentado, firmado em 31/07/2008,
com limite expresso de vigência em 31/05/2009.
Consta ainda no TVF que o Acordo Coletivo de 2008 reconhece como devido o
pagamento de PLR a diretores, ainda que se encontrem fora da definição de
“empregados” da empresa. Como os diretores não recebem salário ou pró-labore
da empresa, sendo remunerados por meio de interpostas pessoas jurídicas
através de notas fiscais de serviços até para o recebimento da PLR, tais valores
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
6
foram incluídos na base de cálculo do levantamento referente a remuneração dos
diretores (contribuintes individuais).
Impugnação
O contribuinte foi cientificado do auto de infração, via Correios, em 23/04/2019
(fl. 193), e apresentou impugnação de fls. 200/225 em 22/05/2019, na qual, em
síntese:
Da Pejotização
Alega que contratou as empresas listadas no TVF para prestação de serviços na
área de engenharia, assessoria/consultoria empresarial e de intermediação
financeira, as quais emitiram as respectivas notas fiscais de prestação de serviços.
Afirma que, em essência, a Fiscalização modificou a relação jurídica entabulada
pelas partes (entre pessoas jurídicas), para considerá-las como sendo de pessoas
físicas para pessoa jurídica, alterando os efeitos tributários originalmente
existentes sem observância à legislação tributária.
Diz que a relação jurídica existente entre as partes contratantes é de direito
privado, estabelecida dentro do ambiente constitucional e legalmente previsto da
livre iniciativa e da liberdade negocial.
Assevera que tais atos gozam da presunção de validade e legitimidade e que não
podem ser desconsiderados pela Fiscalização, dando-lhes, a partir de presunção,
efeitos tributários diversos daqueles estabelecidos pelas partes.
Aduz que as inúmeras circunstâncias fáticas levantadas, em si, nada provam,
consubstanciando meras presunções.
Acrescenta que o TVF, não afirmou, em nenhum momento, que a iniciativa das
partes seria baseada em contratos inexistentes ou inválidos, o que revela a
deficiência do lançamento, que não observou os termos dos artigos 142, do
Código Tributário Nacional, supletivamente, os artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235/72, quando estes exigem a identificação clara e pormenorizada dos fatos
geradores da obrigação tributária.
Alega que a Fiscalização não comprovou ter havido simulação contratual entre as
partes, sendo que sequer alegou terem agido com o intuito de suprimir o
recolhimento de tributos, mediante a simulação, o que seria imprescindível para
desconsiderar a relação jurídica originalmente estabelecida pelas partes.
Afirma que, se, no caso concreto, o entendimento foi o de que essa relação
jurídica não existiu e foi criada com outra finalidade, seria indispensável que isso
constasse do lançamento, permitindo que o contribuinte exercesse
adequadamente o seu direito de defesa.
Alega que foram arbitrados os valores da contribuição previdenciária (tomando
como base de cálculo o valor das notas fiscais de prestação de serviço), sem
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
7
observância das regras legais que orientam a aferição indireta em matéria
previdenciária (Lei no 8.212/91, artigo 33).
Afirma que a auditoria fiscal sequer qualificou a multa de ofício imposta, o que
seria imperativo se tivesse caracterizado a situação de dolo, fraude ou simulação.
Assevera que a exigência contraria o artigo 129, da Lei no 11.196/05, que
preceitua:
“Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a
sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por
esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas
jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.”
Acrescenta que, por sua vez, o artigo 50, do Código Civil, trata dos efeitos do
abuso de personalidade jurídica, que dependem de iniciativa judicial.
Aduz que a sua relação com os prestadores se sujeita somente à legislação
aplicável às pessoas jurídicas, exceção seria se fosse o caso de caracterização de
abuso de personalidade jurídica, reconhecida por decisão judicial, circunstância
inexistente no caso concreto.
Diz que, ao contrário do que alega a auditoria fiscal, o Sr. Walfrido Victorino Ávila,
diretor presidente da autuada, não é sócio da empresa TRD Comercializadora
Ltda.
Alega que a empresa TRD Comercializadora Ltda possui os mesmos sócios da
autuada: D.G.W. Participações Ltda. e Fraternitá Participações Ltda. (cf. contrato
social juntado aos autos – fls. 126/137).
Afirma que as notas de débitos apresentadas à fiscalização e anexadas à defesa,
bem como as informações contábeis da TRD Comercializadora Ltda comprovam
que houve a efetiva prestação de serviços.
Diz que as demonstrações financeiras, elaboradas por reconhecida empresa de
auditoria independente, confirmam a operação, bem como a prestação de
serviços a outros clientes, a exemplo das notas explicativas constantes da
DFs/2015.
Aduz que, da planilha anexa, é possível observar que o total de pagamentos
efetuados entre 2015 e 2017 foi de R$ 26.242.172,95 e, no entanto, o lançamento
faz a apuração das supostas contribuições devidas tomando por base o valor total
de R$ 26.289.698,74, acarretando uma diferença de R$ 47.522,79.
Acrescenta que, somando a referida diferença à parcela da empresa TRD (R$
748.931,11), chega-se a uma diferença total de R$ 796.453,90, que deve ser
expurgada do lançamento fiscal.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
8
Conclui que, por isso, o lançamento não pode prosperar.
Da Participação nos Lucros e Resultados
Alega que, ao contrário do que restou afirmado pelo auditor fiscal autuante, o
pagamento de PLR se deu de acordo com a legislação de regência.
Afirma que, conforme esclareceu desde a fase de fiscalização, tem aplicado as
disposições do Acordo Coletivo do Trabalho firmado com o SINDENEL em
31/07/2008, em face da ultratividade das normas (Súmula 277/TST).
Aduz que, como não houve acordo posterior sobre o tema, mantêm-se as mesmas
regras desde 2008, não havendo nenhuma irregularidade nesse procedimento.
Apresenta o conceito de ultratividade das normas coletivas e a alteração da
redação da Súmula 277 do TST.
Diz que a ideia básica da ultratividade das normas coletivas trabalhistas consiste
no reconhecimento de situações em que, esgotado o prazo previsto de vigência
da norma, esta deve continuar a produzir efeitos, até que outra posterior
determine sua cessação.
Acrescenta que, no caso concreto, como houve recusa do sindicato a participar de
Acordos Coletivos após àquele firmado em 2008 (mesmo havendo a devida
convocação para tal fim), resta chancelado o direito a manter a aplicação das
regras de PLR constantes do último programa negociado (ultratividade), cujas
regras restaram chanceladas em acordo direto com os funcionários.
Assevera que adotou os procedimentos legais que estavam ao seu alcance para
manter o benefício da PLR aos seus funcionários e diretores, inclusive, ratificando
as regras do ACT firmado com o SINDENEL em 2008, mediante acordo direto com
seus empregados.
Apresenta jurisprudência do Carf que entende lhe ser favorável.
Alega os mesmos argumentos descritos valem para o pagamento da PLR para os
diretores, pois no acordo coletivo eles foram equiparados a "empregados para
fins de PLR".
Afirma que o ordenamento jurídico não impede o pagamento de PLR a diretores
não empregados.
Da ilegitimidade da exigência das contribuições destinadas às Outras
Entidades/Terceiros
Aduz que tais contribuições possuem a natureza jurídica de Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, regida nos termos do artigo 149 da
Constituição Federal.
Diz que a base de cálculo eleita (folha de salários) não guarda a devida
observância aos parâmetros definidos pela Constituição, com o advento da EC n°
33/2001, na medida em que destoa das hipóteses elencadas no seu § 2o, inciso III:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
9
(i) o faturamento; (ii) a receita bruta; (iii) o valor da operação; ou (iv) o valor
aduaneiro.
Assevera ser flagrante a impossibilidade de cobrança das contribuições de
“terceiros” na forma em que levada a efeito na presente autuação, motivo pelo
qual requer, em caráter subsidiário, o cancelamento da autuação relativa a tais
parcelas.
Dos juros moratórios sobre a multa de ofício
Alega que, "... tal incidência, especificamente sobre a multa de ofício é de todo
indevida, como vem sendo reconhecido pelos Conselhos de Contribuintes da
União".
Do direito ao aproveitamento dos tributos já pagos
Afirma que deverão ser considerados (sob pena de se configurar um bis in idem),
na apuração dos créditos tributários autuados, os valores dos respectivos tributos
e contribuições já pagos pelas mesmas (Contribuições Previdenciárias,
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS), cujos montantes constam dos registros da Receita Federal
do Brasil. Apresenta decisão do CARF em que foi reconhecido esse direito. Por
fim, requer que seja declarada a nulidade/insubsistência da autuação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Belo Horizonte (MG) julgou
improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
COMPETÊNCIA
DO
AFRFB.
IDENTIFICAÇÃO
DE
SEGURADO
VINCULADO
OBRIGATORIAMENTE AO RGPS.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições,
competência para identificar a ocorrência de remuneração a segurados
obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição da legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração
cometida e não se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito
de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
10
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 09/09/2019 (termo de ciência por
abertura de mensagem à fl. 528) e apresentou, em 09/10/2019 (termo de fl. 530), o Recurso
Voluntário de fls. 533/571, no qual repisa as alegações da Impugnação, acrescendo que o STF, em
recente julgamento, admitiu ser lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo,
seja meio ou fim.
À fl. 585, consta petição da Contribuinte informando que aderiu à transação
tributária em relação aos débitos de contribuições previdenciárias e de terceiros incidentes sobre
a rubrica “PLR-Empregados”, desistindo do recurso voluntário.
O Termo de Transferência de Crédito Tributário, com os valores objeto da transação
tributária, encontra-se às fls. 630/631, do qual a Contribuinte teve ciência e respondeu solicitando
a devolução do processo ao CARF para o julgamento do recurso voluntário em relação à parcela
remanescente (fl. 649).
O processo foi, então, sorteado para a minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merecer ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Conforme relatado, a Contribuinte aderiu à transação tributária em relação aos
débitos de contribuições previdenciárias e de terceiros incidentes sobre a rubrica “PLR-
Empregados”, desistindo do recurso voluntário.
Desse modo, resta em litígio o crédito tributário lançado sob a rubrica
“Pejotização”, indicada no auto de infração como “VALORES PAGOS OU CREDITADOS A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO (2141)”.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
11
PRELIMINAR DE NULIDADE
Pugna a Recorrente pela nulidade da autuação, por falta de identificação clara e
pormenorizada dos supostos fatos geradores da obrigação tributária, afirmando que, com isso, o
lançamento fiscal não observou os termos dos artigos 142, do Código Tributário Nacional,
supletivamente, os artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72.
Não tem razão a Recorrente.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, deve
lavrar de imediato o Auto de Infração de forma vinculada, constituindo o crédito tributário.
Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do CTN,
de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis para o
fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
12
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Portanto, rejeitam-se as preliminares de nulidade.
MÉRITO
Pejotização:
Neste ponto, tendo a Recorrente basicamente repisado as alegações da
Impugnação, adoto a decisão de primeira instância como razões de decidir, nos termos do artigo
114, §12, I, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.o 1.634/2023).
Foi relatado no TVF pela Fiscalização que os diretores não empregados da
autuada receberam remuneração unicamente através das pessoas jurídicas, das
quais eram sócios, formalmente contratadas para prestação de serviços de
engenharia, assessoria, consultoria e administração empresarial e financeira.
Além do fato de os diretores não receberam nenhuma remuneração através de
suas pessoas físicas, mas somente através das pessoas jurídicas, das quais eram
sócios, consta ainda no TVF que as empresas Tradenergy e TRD possuem o mesmo
endereço da Tradener (autuada), a empresa Sirius aponta como endereço o
escritório contábil Multicont Assessoria Contábil, a empresa J Caliari situa-se no
endereço residencial de seu sócio proprietário e a Oxford Engenharia em outro
escritório comercial.
Foi relatado também que nenhuma das empresas listadas no TVF possui
empregados, não apresentam despesas próprias de atividades empresariais como
aluguel, pagamento de energia elétrica, telefone, água, etc, e não possuem
despesas de pró-labore. Sua movimentação contábil limita-se em geral à
escrituração das Notas Fiscais de prestação dos serviços, encargos, despesas
bancárias e distribuição de lucros. Além disso, foi verificado que a autuada é a
única tomadora de serviços das empresas listadas.
Importante ressaltar que nenhum dos fatos acima foi infirmado pela defesa. A
única exceção foi a indicação na defesa da contabilização na TRD, em "Contas a
Receber de Clientes" apenas em 2015 do valor de R$1.000,00, objetivando alegar
que a autuada não foi a sua única tomadora. Nesta mesma citação da defesa,
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
13
pode-se verificar que no ano de 2015 consta contabilizado na mesma conta o
valor de R$ 19.000,00 a receber da autuada e no ano de 2016 consta R$ 24.000,00
a receber a autuada (sendo em 2016 a única tomadora).
Assim, diante dos valores apresentados, e da proporção entre o valor faturado de
R$ 1.000,00 contra outro tomador e de R$ 43.000,00 contra a autuada em 2 anos,
tem-se que tal circunstância não é suficiente para afastar a conclusão fiscal de que
a relação se deu entre a autuada e as pessoas físicas sócios das pessoas jurídicas
indicadas no TVF.
Pode-se afirmar ainda ser incontroverso o fato de que os diretores não
empregados exerceram suas atividades na autuada e receberam sua
remuneração unicamente através das pessoas jurídicas das quais eram sócios,
pois a defesa não alegou e nem tampouco apresentou nenhuma comprovação de
que os referidos diretores tenham recebido alguma outra remuneração além dos
valores recebidos através das PJ. Ademais não é crível que tais profissionais
exerçam suas atividades de dirigentes da empresa sem receber a devida
remuneração.
Portanto, houve remuneração por serviços prestados em favor da autuada por
pessoas físicas.
O diretor não empregado é segurado obrigatório da Previdência Social na
qualidade de contribuinte individual, em razão de que cabia, pois, à autuada
recolher a contribuição previdenciária dos segurados à alíquota de vinte por cento
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer
do mês, a estes segurados que lhe prestaram serviços, a teor do disposto na
alínea “f” do inciso V do art. 12, e art. 21, ambos da Lei n.o 8.212/1991, que, na
redação dada pela Lei n.o 9.876/1999, determina:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas: [...]
V - como contribuinte individual:
[...]
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio
solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam
remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o
associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou
entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde
que recebam remuneração; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
14
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-
contribuição.
Ao revés disso, colhe-se, de forma incontroversa nos autos, que a autuada
remunerou pessoas jurídicas pelo exercício de atividades de administração que,
na verdade, conferiu a pessoas naturais investidas nos cargos de diretores não
empregados.
A exclusividade na prestação dos serviços, o fato de nenhuma das empresas
listadas no TVF possuir empregados, nem apresentar despesas próprias de
atividades empresariais como aluguel, energia elétrica, telefone, água, etc, nem
possuir despesas de prólabore, que suas movimentações contábeis limitam-se em
geral à escrituração das Notas Fiscais de prestação dos serviços, encargos,
despesas bancárias e distribuição de lucros, robustecem as conclusões fiscais que
apontam no sentido de que a empresa autuada utilizou de forma indevida das
pessoas jurídicas para, de fato, remunerar as pessoas físicas (diretores não
empregados).
Como afirma a defesa, analisados de forma isolada, os fatos elencados no TVF,
por si só, poderiam não demonstrar a existência de relação de segurado
contribuinte individual, contudo, como explanado, tal questão, analisada de
forma conjunta com todos os elementos identificados pela Fiscalização, evidencia
o fato de que a relação de fato ocorreu entre a contratante e as pessoas físicas
sócias da empresas.
Para se ter caracterizada a figura do segurado contribuinte individual e o fato
imponível da contribuição previdenciária, basta a presença material dos requisitos
prescritos na hipótese de incidência tributária, independentemente da roupagem
jurídica conferida à prestação de serviços.
Se o Auditor da Receita Federal, ao apreciar o caso concreto, identificar que, na
verdade, estão presentes os pressupostos da figura do segurado contribuinte
individual, configurando o fato imponível da contribuição previdenciária, não
poderá deixar de exigir as contribuições previdenciárias devidas sobre a
remuneração paga ou creditada ao segurado contribuinte individual, sob pena de
responsabilização funcional, a teor do parágrafo único do art. 142 do CTN.
Assim, diante de todos os elementos apresentados pela Fiscalização no TVF, os
argumentos da defesa não podem ser acatados.
Quanto às alegações acerca de desconsideração de pessoa jurídica, cabe destacar
que a fiscalização não desconsiderou a personalidade jurídica das empresas, mas
apenas considerou, com suporte na legislação previdenciária, que a relação
contratual se deu entre a autuada e os sócios (pessoas físicas) dessas pessoas
jurídicas.
Ao contrário do entendimento da defesa, o reconhecimento do vínculo
previdenciário entre a autuada e os segurados, na qualidade de segurados
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
15
contribuintes individuais para fins de fiscalização, arrecadação e lançamento de
contribuições previdenciárias, independe de autorização judicial.
Nesse caso, consoante disposto no CTN, artigo 118, para os fins de definição do
fato gerador, deve-se abstrair a validade jurídica dos atos efetivamente praticados
pelos contribuintes. Ou seja, ocorrendo o ato jurídico que a lei tributária define
como fato gerador, nasce a obrigação tributária, prevalecendo a materialidade e a
verdade real, em detrimento das formalidades praticadas.
Nos termos da Lei no 8.212/1991, artigo 33 (com a redação dada pela Lei no
11.941/2009), compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil o planejamento,
a execução, o acompanhamento e a avaliação das atividades relativas à
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições
previdenciárias:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
Tal atividade envolve o dever de efetuar a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento, conforme disposto no CTN, artigo 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. (grifo nosso)
Evidentemente, quando o legislador estabeleceu o dever da autoridade fiscal de
efetuar o lançamento, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato
gerador, a fim de determinar a verdadeira matéria tributável.
Nesse sentido, a autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos que não reflitam a realidade, sendo tal
poder da própria essência da atividade fiscalizadora, que não pode ficar adstrita
aos aspectos formais dos atos e fatos.
Assim, a Fiscalização desconsiderou a relação formal existente e considerou, para
efeitos do lançamento tributário, a relação real entre o contribuinte e seus
prestadores, em atenção ao CTN, artigo 149, inciso VII.
Portanto, uma vez constatado que há a vinculação obrigatória de trabalhadores
ao RGPS, como no caso em tela, cabe à autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional, desconsiderar a forma sob a qual a prestação se deu
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
16
para, com base na realidade emergente, apurar contribuições devidas e condutas
incompatíveis com a legislação aplicável.
Do exposto, percebe-se que não podem prosperar as alegações da impugnante de
que o agente fiscal não poderia, no exercício de suas atribuições, desconsiderar
um contrato ou ato jurídico praticado entre duas pessoas jurídicas.
Cabe ressaltar que o ato da fiscalização não foi uma despersonalização das
pessoas jurídicas contratadas, que seria a anulação definitiva da personalidade
jurídica, e sim o reconhecimento de que, apenas no que se refere aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, a relação se deu, diretamente, entre
os trabalhadores (sócios das empresas contratadas) e o sujeito passivo.
Em nenhum momento a fiscalização indicou que as pessoas jurídicas que
emitiram as notas fiscais pelos serviços prestados inexistiam ou inexistem. Disse
apenas que os serviços por elas faturados não foram prestados numa relação
entre pessoas jurídicas autônomas, mas entre o tomador (sujeito passivo) e os
trabalhadores (sócios das pessoas jurídicas).
Pelas mesmas razões, pode-se concluir que o fato de essas pessoas jurídicas
terem sido regularmente constituídas não tem o condão de impedir o lançamento
de contribuições devidas em decorrência da prestação de serviços pelos sócios na
condição de segurados contribuintes individuais, sendo os argumentos da defesa
insuficientes para infirmar a exigência fiscal.
A defesa alega que a Fiscalização não comprovou ter havido simulação contratual
entre as partes e nem qualificou a multa de ofício, o que seria imprescindível para
desconsiderar a relação jurídica originalmente estabelecida pelas partes.
Tal argumento não merece prosperar, pois, conforme demonstrado, a Fiscalização
apresentou as situações que levaram a conclusão de que houve simulação/fraude
pela formalização dos pagamentos e da contratação como se tivesse ocorrido
entre pessoas jurídicas, quando na verdade, a contratação se deu entre a
autuadas e as pessoas físicas.
Por sua vez, a ausência da qualificação da multa não tem o condão de afastar a
ocorrência dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Dessa feita, não que se falar em prejuízo à defesa do contribuinte, a qual foi
exercida de forma plena com a apresentação da peça recursal sob análise.
Quanto à alegação de que houve arbitramento, ressalta-se que a Fiscalização
apurou e lançou os valores efetivamente contabilizados como prestação de
serviços pelas pessoas jurídicas, portanto não se trata de arbitramento.
No tocante aos argumentos relativos ao artigo 129, da Lei no 11.196/2005, tem-se
que o referido dispositivo somente se aplica a prestação de serviços pelas pessoas
jurídicas, que não é caso, pois, como visto, os serviços foram efetivamente
prestados pelas pessoas físicas dos sócios (diretores da autuada).
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
17
Sobre a alegação de que Walfrido Victorino Ávila não é sócio da empresa TRD
Comercializadora Ltda, tem-se que, de fato a referida empresa possui os mesmos
sócios da autuada: D.G.W. Participações Ltda. e Fraternitá Participações Ltda,
conforme contrato social juntado aos autos (fls. 126/137). Entretanto pode-se
verificar nesses mesmos documentos e em consulta ao sistema informatizado da
RFB que o diretor Walfrido Victorino Ávila é sócio administrador das duas
empresas (DGW e Fraternitá). Além disso, no contrato de prestação de prestação
de serviços de fls. 242/246, ele assina como representante tanto da contratante
(autuada) como da contratada (TRD).
Sendo assim, tais argumentos não suficientes para infirmar as conclusões fiscais e
os valores relativos à TRD não podem ser excluídos do lançamento, como requer a
autuada.
Ao contrário do entendimento da defesa, as informações contábeis e
demonstrações financeiras apresentadas não comprovam a efetiva prestação de
serviços pelas pessoas jurídicas, mas corroboram as conclusões fiscais na medida
em refletem a exclusividade na prestação dos serviços e a falta de escrituração de
despesas próprias de atividades empresariais como aluguel, pagamento de
energia elétrica, telefone, água, etc, assim tal argumento não pode prosperar.
Quanto à diferença no valor total do lançamento apontada pela defesa, ao se
comparar a planilha juntada à impugnação (fls. 373/379) com a elaborada pela
fiscalização (fls. 144/156), verifica-se que a da impugnação não considerou 3
notas fiscais da empresa RTC Assessoria e Consultoria Empresarial dos meses de
03/2015 (R$ 3.929,22), 06/2016 (R$5.593,78) e 06/2017 (R$ 38.000,00), que
totalizam R$ 47.523,00.
Considerando que os valores lançados pela Fiscalização foram obtidos através das
notas fiscais e da contabilidade da empresa apresentadas pelo contribuinte, e que
a defesa limitou-se a apontar a diferença, não esclarecendo e nem comprovando
o motivo da não consideração, nos seus cálculos, das 3 notas fiscais da empresa
RTC, suas alegações não podem ser acatadas e os valores apurados pela
Fiscalização devem ser mantidos.
Acrescento, ainda, as seguintes razões:
Com o advento da Lei no 11.196/2005, notadamente o art. 129, a partir de 1o de
janeiro de 2006, foi introduzido novo tratamento tributário aos rendimentos oriundos de
prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em
caráter personalíssimo ou não, executada por meio de pessoas jurídicas.
Assim dispõe o normativo:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
18
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil.
Portanto, às sociedades prestadoras de serviços de natureza intelectual, incluindo-
se os de natureza científica, artística ou cultural, serão aplicadas as normas de tributação
aplicáveis às pessoas jurídicas, independentemente de a prestação de serviço ter ou não caráter
personalíssimo e de haver ou não a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados
da sociedade prestadora de serviços.
Todavia, para tal contratação ser considerada e gerar efeitos é necessário que a
constituição das pessoas jurídicas prestadoras de serviços seja verdadeira e efetiva, o que no
presente caso não ocorreu, conforme os fatos apurados pela autoridade lançadora e que foram
analisados no voto da DRJ, transcrito acima.
Vê-se, pelo contrato social da empresa autuada, acostado aos autos, que compete
aos diretores executivos praticar todos os atos inerentes ao curso ordinário das atividades da
sociedade, representando-a na medida das suas competências. Eles são nomeados na qualidade
de administradores não-sócios para exercerem os poderes de administração, não havendo
nenhuma previsão no contrato social da fiscalizada de atribuir essas competências para pessoas
jurídicas.
Ao longo de muito tempo, discutiu-se sobre o cabimento da terceirização no que
toca à chamada atividade-fim da empresa. Até março de 2017, havia uma lacuna legislativa no que
concerne à regulamentação desta relação empresarial. Sobre ela, vigorava o Enunciado no 331 do
Tribunal Superior do Trabalho – TST, que não permitia a terceirização da atividade-fim da
empresa, e ainda, determinava que não poderia haver a constatação do elemento subordinação
entre os trabalhadores da empresa terceirizada, dita prestadora de serviços, e a empresa
terceirizante, a tomadora dos serviços.
Daí, em 31/03/2017, sobreveio a Lei no 13.429/2017, dando um primeiro passo na
regulamentação do tema. Dispondo expressamente sobre o trabalho temporário, a lei acabou por
não restringir os serviços passíveis de terceirização como apenas aqueles ligados à atividade-meio
da empresa, o que levou o intérprete à conclusão de que havia sido autorizada a terceirização nas
atividades-fim das empresas.
A certeza quanto a este entendimento veio com o advento da Lei no 13.467, de
13/07/2017, que promoveu nova alteração na Lei no 6.019/74, prevendo expressamente a
possibilidade de terceirização das atividades-fim das empresas:
Lei no 6.019/74
Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade
principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
19
capacidade econômica compatível com a sua execução. (Redação dada pela Lei no
13.467, de 2017)
(...)
§ 2 Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das
empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa
contratante. (Incluído pela Lei no 13.429, de 2017)
No entanto, mesmo sendo lícita a terceirização da atividade-fim, não se impede que
se descaracterize a relação contratual entre a terceirizada (prestadora) e a empresa tomadora,
desde que os fatos demonstrem tratar-se de uma simulação.
Também não se descuida aqui da nova realidade apresentada pela decisão do STF
em que se reconhece a constitucionalidade da terceirização da atividade fim.
Em 30/08/2018, o tribunal pleno do STF julgou o mérito da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 324 da seguinte forma:
O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou
procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e
qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a
contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à
contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas,
bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993,
vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco
Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta
automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018. [negritei]
Na mesma data, o tribunal pleno também julgou o mérito do Recurso
Extraordinário (RE) no 958.252, deliberando também sobre o tema 725 da repercussão geral:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725
da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer
outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa
Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os
Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018. [negritei]
Contudo, o permissivo legal para que se terceirize qualquer atividade da empresa
não ampara atos ou negócios jurídicos simulados, como demonstrou a autoridade fiscal. Em suma,
o que a Suprema Corte decidiu foi que, em si, não há vedação legal para se terceirizar qualquer
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
20
atividade da empresa. Porém, tal terceirização poderá ser considerada ilícita por outras razões que
não o mero fato de abranger a atividade finalística da empresa contratante.
Cabe, ainda, destacar que nem a autuação fiscal nem a decisão recorrida tiveram
como base de sua fundamentação a existência de terceirização da atividade fim, mas sim a
inexistência de uma contratação regular, considerando as reais condições em que os serviços são
prestados.
Invoque-se aqui o princípio da primazia da realidade, segundo o qual as
circunstâncias fáticas comprovadas se sobrepõem ao formalismo documental.
Desse modo, embora reconhecida a possibilidade jurídica de se terceirizar as
atividades da empresa, o conjunto de fatos e provas carreados pela autoridade fiscal nestes autos
conduziu, de forma correta, à desconsideração dos atos e do negócio jurídico praticados entre a
Recorrente, as pessoas jurídicas contratadas e os seus sócios administradores pessoas físicas,
culminando com a caracterização destes como segurados obrigatórios do RGPS (Regime Geral da
Previdência Social) como contribuintes individuais, na condição de prestadores de serviço para a
autuada sem vínculo empregatício (diretores não empregados).
Frise-se que as fiscalizações, quando envolvem a apuração de eventual ocultação de
simulação, normalmente são feitas através de um quadro probatório em que várias provas fáticas,
indiciárias ou não, quando combinadas, formam um quadro geral da operação, revelando o papel
de cada interveniente no mundo real. Em outras palavras, a reunião de cada uma das provas, de
fato, adquire um valor maior do que a simples análise individual, pois permite a compreensão de
cada uma no contexto da operação como um todo. É exatamente o que se apura ao se verificar os
elementos de provas fáticas colacionados nos autos.
Em outras palavras, é possível que cada um dos atos praticados pelo contribuinte,
individualmente considerado, esteja de acordo com as exigências formais de alguma norma
específica, mas que, em seu conjunto, não surta os efeitos esperados pelo ordenamento jurídico.
Portanto, sem razão a Recorrente.
Quanto à alegada diferença no valor total do lançamento, ao se comparar a planilha
juntada à impugnação (fls. 373/379) com a elaborada pela fiscalização (fls. 144/156), a Recorrente
afirma que os valores indicados não dizem respeito a pagamentos efetuados pela Recorrente à
empresa RTC ASS. E CONSULTORIA, tratando-se de serviços faturados em face de outros
tomadores.
A alegação da Recorrente é destituída de provas, tendo apresentado apenas uma
planilha de sua autoria.
Conforme planilha efetuada pela Fiscalização, com base na documentação
apresentada durante a ação fiscal, as referidas notas fiscais foram emitidas pela RTC Assessoria e
Consultoria Empresarial S/S, nas seguintes datas e valores:
Data
Valor (R$)
Histórico

localização
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
21
19/03/2015 3.929,22 Prestação Serviço Conforme NF 32 fl. 144
23/06/2016 5.593,78
Prestação Serviço Conforme NF 84 fl. 150
21/06/2017 38.000,00
Prestação Serviço Conforme NF 116 fl. 154
Caberia, assim, à Recorrente apresentar as provas das suas alegações, ou seja,
indicar quais outros tomadores dos serviços emitiram essas notas fiscais e anexar os documentos
comprobatórios.
Acerca dos requisitos da impugnação, assim dispõe o art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Cabe destacar que é regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência
do ônus de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, a recorrente apenas alegou, mas
não logrou provar e, segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar e não provar é o
mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece as regras gerais relativas
ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a quem alega provar a veracidade do
fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(destaquei)
Desse modo, deve ser mantida a decisão de primeira instância.
Contribuições de terceiros:
Segundo a Recorrente, na remota hipótese de ser mantida a descaracterização do
programa de PLR da Recorrente, ad argumentandum tantum, ao menos a parcela de “terceiros”
deve ser excluída da cobrança, por lhe faltar fundamento de validade.
Como o crédito tributário relativo às contribuições sobre as parcelas de PLR pagas
pela Contribuinte foram objeto de transação tributária, ocorreu a desistência do recurso
administrativo no tocante a essa matéria. O referido crédito tributário foi objeto de transferência
para o processo no 17830-729.066/2021-48, conforme termo de fls. 630/631.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
22
Assim, não cabe manifestação deste Colegiado a respeito, pois a matéria encontra-
se fora do litígio.
APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS
A Recorrente pede, subsidiariamente, o aproveitamento das contribuições já pagas
pelas empresas prestadoras de serviço, sob pena de se configurar um bis in idem.
Não há como acolher a sua pretensão, uma vez que este Conselho não é
competente para apreciar pedidos de restituição/compensação. A competência é da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do
artigo 1o da Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
Portanto, a atuação deste Conselho nos processos que tratem de compensação
exige a instauração de litígio decorrente da negativa pela autoridade competente, o que não é o
presente caso.
Nesse sentido as seguintes decisões deste Conselho:
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte.
(Acórdão no 2201-011.970, de 04/12/2024, Rel. Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa)
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se
afigurando possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de crédito
tributário, especialmente quando o crédito a que se pretende compensar é
oriundo de terceiros.
(Acórdão no 9202-011.431, de 21/08/2024, Rel. Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira)
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de compensação, restituição,
parcelamento e remissão de débitos, cuja competência é exclusiva da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
(Acórdão no 2001-007.373, de 19/09/2024, Rel. Wilderson Botto)
Portanto, não se conhece do recurso nessa parte.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722378/2019-43
23
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Quanto à incidência da dos juros sobre a multa de ofício, a controvérsia encontra-se
pacificada pela jurisprudência consolidada deste Conselho, expressa nas Súmulas CARF no 4 e 108,
ambas de observância vinculante.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, não cabe razão à Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 674
DF CARF MF
Original